Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-74.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003629-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 062.324.561-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAYRA BRUNA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.297.571-99 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. D. S. - CPF: 704.249.381-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NO FLAGRANTE.
FISHING EXPEDITION.
AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES SUPERADAS PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

II. Questões em discussão:

Há seis questões em discussão, saber se:

(I) as supostas nulidades do flagrante invalidam a segregação;

(II) houve violação ao direito ao silêncio ou flagrante preparado;

(III) é possível discutir negativa de autoria e identidade na via estreita do
writ;

(IV) estão presentes os requisitos da prisão preventiva;

(V) a reincidência e o
modus operandi
justificam a medida; e

(VI) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

III. Razões de decidir:

3. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas com a posterior conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial.

4. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita decorrente de informações de inteligência e comportamento evasivo do paciente, não configurando
fishing

expedition
.

5. O direito ao silêncio foi respeitado, conforme admissão do paciente em audiência de custódia e nota de ciência assinada, inexistindo nulidade sem prejuízo.

6. O flagrante preparado não ocorre no crime de tráfico (natureza permanente), configurando-se, no máximo, flagrante esperado.

7. A tese de negativa de autoria demanda dilação probatória incompatível com o rito do
Habeas Corpus
.

8. A prisão preventiva é necessária pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
(uso de disfarce de entrega, apoio de terceiros e ocultação em mata) e pela expressiva quantidade e variedade de drogas (cocaína, pasta base e maconha).

9. A reincidência do paciente, que cumpre pena por outro processo, demonstra risco real de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

10. Predicados pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

11. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

2. Não se revela cabível na via estreita do
Habeas Corpus
discussão acerca da autoria do delito.

3. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

4. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIII, LVII, XII. CPP,
arts
. 244, 302, 310, §5º, 312, 313, 319 e 563. Lei nº 11.343/06,
arts
. 33 e 35. ECA, art. 244-B. Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC n. 429.366/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/11/2018. STF, Súmula 145. STF, HC nº 60.043-RS, Rel. Min. Carlos Madeira, Segunda Turma. TJMT, Enunciados Criminais nº 06, 25, 27, 42 e 43. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024. STJ, RHC 67.379/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/10/2016.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
28
/01/
2026
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo
a quo
, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese: I) A ilicitude da prova decorrente de “pesca probatória” (
fishing

expedition
) e abordagem policial desprovida de fundada suspeita; II) A nulidade da confissão informal por violação ao direito ao silêncio e ausência de advogado (
Aviso de Miranda
); III) A ocorrência de tortura policial para obtenção da localização das drogas; IV) A existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva e a identidade do paciente (confusão com a alcunha “Vidigal”); V) A presença de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito.

Requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva
.

No
mérito,
pugnou pela
concessão da ordem para confirmar a medida ou relaxar a prisão pela ilicitude das provas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 343750859).

Dispensadas as informações da autoridade coatora, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pela
denegação
da ordem, sustentando a legalidade da prisão e a idoneidade da fundamentação baseada na reincidência e gravidade concreta do delito (ID 347142399).

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do
J
uízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000649-86.2026.8.11.0055
o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia
29/01/2026
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação
esta
que restou demonstrada nos autos.

2. Os indiciados encontram-se em hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva previstas nos
arts
. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias do envolvimento, em tese, a prática criminosa.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

3. Da narrativa dos fatos, importante destacar o depoimento do Policial Phelipe Moreira
Britts
(id. 221452820) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “A equipe policial foi acionada pelo setor de inteligência, que informou que indivíduo conhecido como “Vidigal” seria responsável pela distribuição de entorpecentes no bairro Dona Júlia, utilizando motocicleta preta e bag de entrega para dissimular a atividade criminosa, contando ainda com o auxílio de duas mulheres. Durante patrulhamento, o suspeito foi visualizado saindo de área de mata em atitude suspeita e, posteriormente, localizado em um estabelecimento comercial, acompanhado de duas mulheres. Ao perceber a presença policial, tentou evadir-se e danificar o aparelho celular, mas foi abordado. Com ele foram encontrados quatro pinos de substância análoga à cocaína, e com
Rayra
, dois pinos da mesma substância. O suspeito, identificado como Vitor, confessou realizar a distribuição de drogas para organização criminosa e indicou local em área de mata onde foram encontradas diversas porções de cocaína, pasta base e maconha. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos e apresentados à autoridade policial, sem lesões aparentes.”

4. Neste mesmo sentido, o fumus
comissi
delicti está demonstrado pelo:

a) Auto de prisão em flagrante;

b) Depoimentos dos policiais;

c) Termo de apreensão;

d) Auto de constatação.

5. O periculum
libertatis
resta concretamente evidenciado, nos termos dos
arts
. 312 e 310, §5º, do CPP, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025, que passou a exigir fundamentação objetiva e individualizada, o que se observa no caso.

6. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais:

a)
Modus operandi organizado e profissionalizado

A atuação dos autuados revela planejamento e organização, com utilização de motocicleta e bag de entrega para dissimular a traficância, estratégia destinada a dificultar a identificação policial e permitir maior mobilidade na distribuição dos entorpecentes.

Além disso, constatou-se a ocultação prévia das drogas em área de mata, com posterior retirada para distribuição em ponto urbano, o que demonstra logística estruturada e método reiterado, incompatível com atuação eventual ou improvisada.

b)
Indícios de vínculo com organização criminosa

Conforme relatos policiais e declaração do próprio conduzido, há indícios concretos de atuação em favor de organização criminosa, circunstância que amplia a gravidade concreta da conduta e revela risco acentuado à ordem pública.

A atuação subordinada a facção criminosa indica maior capacidade de articulação, acesso facilitado a entorpecentes e potencial continuidade delitiva, caso os agentes permaneçam em liberdade.

c)
Quantidade e variedade de drogas apreendidas

Conforme auto de apreensão e laudo pericial definitivo, foram apreendidas múltiplas espécies de entorpecentes, consistentes em cocaína, pasta base de cocaína e maconha, o que revela diversidade de drogas e amplia o potencial lesivo da conduta.

Especificamente, foram apreendidos 14 microtubos de cocaína (12,40 g), 08 embalagens tipo zip
lock
contendo cocaína (12,38 g), 14 unidades de pasta base de cocaína, sob a forma de pedras (131,78 g), além de 07 porções de maconha (36,06 g). Trata-se, portanto, de quantidade expressiva e variada de substâncias ilícitas, incompatível com uso pessoal e indicativa de atividade voltada à mercancia.

A apreensão simultânea de diferentes tipos de drogas, inclusive pasta base de cocaína, evidencia maior grau de organização e profissionalização da atividade criminosa, reforçando o risco concreto à ordem pública e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

d)
Risco de reiteração delitiva

O conjunto fático-probatório
evidencia
fundado receio de reiteração criminosa, considerando a confissão parcial quanto à prática de distribuição de drogas, o contexto de atuação contínua no bairro, a logística montada e a inexistência de qualquer elemento que indique interrupção voluntária da atividade ilícita.

A experiência demonstrada na prática do tráfico e a estrutura utilizada indicam que, em liberdade, os autuados tendem a retomar imediatamente a atividade criminosa, frustrando a finalidade preventiva do processo penal.

e)
Tentativa de evasão e de destruição de prova

No momento da abordagem policial, o conduzido tentou evadir-se do local e danificar o aparelho celular, conduta que evidencia intenção de furtar-se à ação estatal e de comprometer a colheita de provas relevantes.

Tal circunstância demonstra risco concreto à instrução criminal, sobretudo considerando que o tráfico de drogas se vale intensamente de comunicações telefônicas e registros digitais, cujo conteúdo pode revelar a dinâmica criminosa e a participação de terceiros.

f)
Utilização de terceiros na prática delitiva

Restou evidenciado que o tráfico era realizado com o auxílio de outras pessoas, inclusive mulheres incumbidas da venda direta e adolescente, o que revela divisão de tarefas, maior alcance da atividade ilícita e incremento da reprovabilidade da conduta.

A instrumentalização de terceiros, especialmente de pessoa menor de idade, reforça a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade de segregação cautelar.

g)
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

Diante da gravidade concreta dos fatos, do modo de execução, do risco de reiteração e do vínculo com organização criminosa, as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para conter a continuidade delitiva ou resguardar a ordem pública.

A prisão preventiva, portanto, revela-se necessária, adequada e proporcional, à luz do caso concreto.

7. No caso em tela, mostram-se
inadequadas e insuficientes
as medidas cautelares diversas da prisão, diante da reincidência da custodiada e do risco à ordem pública.

“(...)3. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos não viola a presunção de inocência e não configura antecipação de pena.4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida. 5. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade do caso. (N.U 1026767-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)” "1. A variedade de drogas, a apreensão de munições e indícios de ligação com organizações criminosas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais." (N.U 1026804-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

8. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

“(...) A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de variedade de entorpecentes (18 porções de maconha totalizando 70g e 17 porções de pasta base de cocaína com peso de 10g), apetrechos típicos da traficância (balanças de precisão, rádios comunicadores e pinos para embalagens) e munições de diversos calibres. (...) As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos. (...)A variedade de drogas, a apreensão de munições e indícios de ligação com organizações criminosas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva. (...) (N.U 1026804-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)”

9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

11. A Lei nº 15.272/2025 promoveu alteração substancial sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passando o §5º do art. 310 a elencar hipóteses objetivas que devem ser consideradas pelo magistrado.

12. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5º, do CPP:

13. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

a) Os elementos constantes dos autos indicam que a conduta atribuída aos autuados não se restringe a um evento isolado. A abordagem policial decorreu de informações prévias do setor de inteligência, que apontavam a existência de atividade contínua de distribuição de entorpecentes no bairro Dona Júlia, realizada por indivíduo conhecido no meio policial, com logística própria e divisão de tarefas. Tal contexto é reforçado pelo modus operandi reiterado, consistente na utilização de motocicleta e bag de entrega para ocultar a traficância, no armazenamento de drogas em área de mata e na atuação conjunta com outras pessoas, inclusive mulheres incumbidas da venda direta. Soma-se a isso a confissão do conduzido Vitor, que admitiu exercer a função de distribuição de drogas para organização criminosa, circunstância que evidencia habitualidade delitiva e estabilidade da prática criminosa. Esses elementos, analisados em conjunto, demonstram a existência de indícios concretos de reiteração criminosa, afastando a tese de eventualidade e justificando a necessidade de intervenção cautelar mais rigorosa.

14. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

a) Embora o crime de tráfico de drogas, em sua tipificação legal, não exija a prática de violência ou grave ameaça direta à pessoa, a análise concreta do caso revela acentuada gravidade material da conduta, capaz de comprometer de forma significativa a ordem pública. A atuação vinculada a organização criminosa, a utilização de adolescente na dinâmica delitiva e a manutenção de ponto de distribuição em região urbana evidenciam um cenário de violência difusa e estrutural, inerente ao tráfico de drogas, que fomenta outros delitos patrimoniais e contra a vida, além de gerar insegurança social permanente. Assim, ainda que ausente violência imediata no momento da prisão, a conduta revela potencial lesivo elevado, suficiente para justificar a custódia preventiva sob a ótica da proteção da coletividade.

15. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

a) O perigo concreto de comprometimento da instrução criminal resta evidenciado pela conduta do autuado no momento da abordagem, quando tentou evadir-se e danificar o aparelho celular, atitude que demonstra intenção clara de suprimir ou inutilizar elementos probatórios relevantes. Considerando que o tráfico de drogas, sobretudo quando associado a organização criminosa, se vale intensamente de comunicações eletrônicas, registros de contatos e dados digitais, a tentativa de destruição do telefone celular revela risco concreto à colheita da prova e à identificação de outros envolvidos na cadeia criminosa. Nesse contexto, a liberdade dos autuados representa ameaça real à preservação da prova, especialmente diante da possibilidade de interferência em testemunhas, destruição de dados e articulação com terceiros ainda não
identificados..

16. Destaque-se, ainda, que o §3º ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

17. No caso concreto, todos os elementos do novo §3º encontram-se presentes:

18. Modus operandi (§3º, I):

a) O modo de execução da conduta evidencia planejamento, organização e sofisticação, incompatíveis com atuação ocasional. O uso de motocicleta e bag de entrega para dissimular a traficância demonstra estratégia voltada a dificultar a atuação policial e a dar aparência de atividade lícita. Além disso, a ocultação de entorpecentes em área de mata, aliada à posterior distribuição em pontos urbanos, revela estrutura logística previamente organizada, com clara divisão de funções entre os envolvidos, inclusive com a participação de mulher e adolescente, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta. Esse modus operandi revela periculosidade concreta, apta a justificar a prisão preventiva para cessar a atividade criminosa em
curso..

19. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3º, III):

a) Especificamente, foram apreendidos 14 microtubos de cocaína (12,40 g), 08 embalagens tipo zip
lock
contendo cocaína (12,38 g), 14 unidades de pasta base de cocaína, sob a forma de pedras (131,78 g), além de 07 porções de maconha (36,06 g). Trata-se, portanto, de quantidade expressiva e variada de substâncias ilícitas, incompatível com uso pessoal e indicativa de atividade voltada à mercancia, conforme atestado por laudo pericial definitivo. A diversidade das substâncias indica amplo espectro de atuação no tráfico, com potencial de atingir diferentes públicos consumidores, o que amplia o risco social da conduta. A apreensão de pasta base, em especial, revela maior gravidade, por se tratar de insumo frequentemente destinado
à
fracionamento e posterior comercialização em larga escala. Tais circunstâncias demonstram elevado grau de ofensividade concreta e reforçam a necessidade da segregação
cautelar..

20. Fundado receio de reiteração delitiva (§3º, IV):

a) O risco de reiteração criminosa é patente. A confissão parcial do autuado, os indícios de atuação estável no tráfico, o vínculo com organização criminosa e a ausência de qualquer elemento que indique interrupção voluntária da atividade ilícita revelam que, em liberdade, os agentes tendem a retomar imediatamente a prática delitiva. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se claramente insuficiente, pois incapaz de impedir a continuidade do tráfico, sobretudo diante da estrutura já montada e da experiência demonstrada pelos envolvidos na ocultação da atividade criminosa. Diante disso, a prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional, como único meio eficaz de resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

21. Consoante o novo §4º do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais, notadamente pela reincidência.

22. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

23. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

24. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

25. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma.

26. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

DA QUEBRA DE SIGILO

27. Dispõe o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo [...] por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal”.

28. No caso concreto, a sequência fática descrita nos autos (
tráfico de drogas com ocultação e utilização de distribuidores
) fornece lastro suficiente de justa causa e pertinência temática.

29. Com efeito, a análise técnica do conteúdo armazenado é idônea para revelar registros de chamadas, mensagens, mídias, informações de geolocalização e metadados correlatos ao período imediatamente anterior e posterior ao evento, permitindo a individualização de condutas e a identificação de eventuais coautores ou receptadores.

30. Não se vislumbra, de outro modo, meio probatório menos gravoso capaz de produzir resultado equivalente, motivo pelo qual a providência mostra-se necessária e proporcional. Para resguardar direitos fundamentais, impõe-se delimitar o escopo temporal e procedimental, assegurar a estrita vinculação ao objeto do inquérito e preservar o sigilo e a cadeia de custódia, sem imposição de fornecimento de senhas pelo investigado, em respeito ao
nemo

tenetur
se
detegere
.

31. Tal diligência visa não apenas reforçar ou infirmar a participação da investigada, mas também identificar a possível atuação de comparsas, modus operandi e o fornecedor dos entorpecentes.

32. Portanto, a quebra do sigilo telemático permitirá o acesso a dados armazenados e metadados, possibilitando o aprofundamento da investigação.

33. O que se propõe não é a interceptação das comunicações telefônicas (Lei nº 9.296/96) ou a requisição à provedores de internet e telefonia, dos registros de conexão e acesso à aplicativos de dados estáticos e já coletados (Marco Civil da Internet). O que se busca na presente medida, é o acesso ao conteúdo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos na casa dos suspeitos, para extração direta dos dados constantes nos aparelhos.

34. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da prova obtida em aparelhos celulares quando há autorização judicial ou consentimento válido do investigado. Em precedente da Quinta Turma1, destacou-se que o acesso aos dados não configura nulidade quando autorizado pelo próprio investigado ou, posteriormente, convalidado por decisão judicial, sendo desnecessária fundamentação exaustiva, bastando a demonstração das razões que justificam a medida. No caso, a Corte afastou alegação de vício no consentimento por se tratar de inovação recursal, reafirmando que não havia constrangimento ilegal na utilização das mensagens extraídas do celular.

35. Em outra decisão, o TJMT firmou entendimento no sentido de que o acesso a mensagens e imagens armazenadas em aplicativo de celular não se confunde com interceptação telefônica, razão pela qual não ofende o art. 5º, X e XII, da Constituição, nem o art. 9º da Lei 9.296/1996. Ressaltou-se que a perícia realizada mediante autorização judicial preserva a licitude da prova, sendo legítima a sua utilização no processo. Nessa linha, restou afastada preliminar de nulidade e mantida a condenação, reforçando que os registros armazenados no aparelho não gozam da mesma proteção das comunicações em curso, desde que o acesso seja submetido ao controle jurisdicional2.

36. O deferimento do pedido encontra respaldo no art. 5º, XII, da Constituição Federal e no art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.296/1996, que exigem ordem judicial para afastamento do sigilo de dados armazenados em dispositivos eletrônicos. Embora a apreensão de celular em situação de flagrante não dependa de autorização prévia, o acesso ao conteúdo nele registrado demanda autorização judicial, sob pena de nulidade da prova. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, reconhecendo a ilicitude de mensagens extraídas diretamente pela polícia sem ordem judicial, como decidido no RHC 67.379/RN (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20/10/2016) e no RHC 51.531/RO (Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 19/04/2016).

37. No caso em análise, estão presentes os requisitos que legitimam a medida: materialidade do crime, indícios de autoria, gravidade da conduta investigada e necessidade de apuração por meio de prova técnica, diante da impossibilidade de obtenção dos elementos probatórios por via menos invasiva. O acesso deve, contudo, respeitar limites proporcionais, restringindo-se aos dados e imagens relevantes à investigação e permanecendo vedada sua utilização para fins estranhos à persecução penal. Assim, assegura-se o equilíbrio entre a efetividade da instrução criminal e a tutela dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações.

DISPOSITIVO

Da Prisão Preventiva de Vitor Gabriel de Oliveira Filho

38. Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido do Ministério Público e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do custodiado
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO
, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
” (sic –id.
343458365 -pág.61/73
)

1. DAS SUPOSTAS NULIDADES DO FLAGRANTE ("
FISHING EXPEDITION"
, FALTA DE JUSTA CAUSA, AVISO DE MIRANDA E FLAGRANTE PREPARADO)

A defesa sustenta uma série de nulidades ocorridas no momento da prisão em flagrante, argumentando que a abordagem policial decorreu de mera "pesca probatória" (
fishing

expedition
), sem fundada suspeita, baseada apenas em denúncias genéricas e atuação de inteligência sem diligências prévias. Alega, ainda, a violação ao direito ao silêncio no momento da abordagem (ausência do aviso de Miranda) e a ocorrência de flagrante preparado.

Razão não lhe assiste.

Primeiramente, é importante ressaltar que eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas com a posterior conversão em prisão preventiva, que constitui novo título judicial a embasar a custódia cautelar.

Esse entendimento encontra-se consolidado no Enunciado nº 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que dispõe: "
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
".

Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
(...) consoante o entendimento desta Corte, a alegação de
nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva,
tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 16/11/2018; RHC 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
1º/4/2019.”

Não obstante a superação processual, a análise dos autos revela que a ação policial
não foi arbitrária
ou
desprovida de justa causa
.

Infere-se dos depoimentos dos policiais militares, notadamente do condutor Admilson Duarte de Oliveira e da testemunha Phelipe Moreira
Britts
, que a equipe não agiu ao acaso.

A guarnição recebeu informações precisas d
o

setor de i
nteligência sobre um indivíduo de alcunha "Vidigal", que estaria distribuindo entorpecentes no bairro Dona Júlia, utilizando-se de uma motocicleta preta com
bag
de entrega e contando com o auxílio de duas mulheres.

Os agentes narraram que, durante o patrulhamento, visualizaram o suspeito saindo de uma área de mata
(
local atípico e compatível com a ocultação de ilícitos
)
e, posteriormente,
o
localizaram no estabelecimento "Bar do
Zézinho
".

A fundada suspeita, requisito do artigo 244 do CPP, restou cristalina não apenas pelas informações prévias de inteligência, mas pela conduta do próprio paciente que, ao perceber a viatura, tentou
empreender fuga e danificar seu aparelho celular,

somada ao encontro de porções de cocaína já na busca pessoal inicial.

“
Portanto, não houve
fishing

expedition
(procura especulativa sem causa provável), mas sim diligência policial motivada por elementos concretos convergentes.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de formalização do direito ao silêncio no momento da abordagem (confissão informal), tal tese não se sustenta diante da realidade fática processual.

Primeiramente, porque a materialidade delitiva está comprovada pela apreensão física dos entorpecentes, prova que independe de qualquer colaboração verbal do acusado (fonte independente).

A validade ou não da confissão informal como meio de prova é matéria a ser sopesada pelo magistrado sentenciante na instrução processual, não havendo contaminação automática da prisão cautelar.

Sobretudo, cai por terra a alegação defensiva na medida em que, durante a realização da audiência de custódia, o próprio paciente admitiu, perante a autoridade judiciária, que foi devidamente cientificado pelos policiais acerca do seu direito constitucional de permanecer em silêncio no momento da prisão.

Essa admissão judicial, aliada à
Nota de Ciência das Garantias Constitucionais
(ID 221452830) devidamente assinada pelo flagrado e juntada ao APF, demonstra o pleno cumprimento do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Logo, não havendo demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

No que tange à tese de
flagrante preparado
,
esta
se mostra manifestamente improcedente. A Súmula 145 do STF dispõe que
"não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação"
.

Ocorre que, no caso em tela, não houve provocação ou induzimento por parte dos agentes estatais para que o paciente cometesse o delito. Tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente (nas modalidades "ter em depósito", "guardar", "trazer consigo"), a consumação se protrai no tempo. A ação policial configurou, quando muito, um
flagrante esperado
, no qual a polícia, ciente da atividade ilícita, aguarda o melhor momento para a abordagem, o que é perfeitamente lícito.

Sobre as alegações de agressão policial, observa-se que o juízo
a quo
agiu com o devido zelo ao determinar a realização de exame de corpo de delito e a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, providências adequadas para a apuração de eventual abuso, que
refoge
aos limites de análise do
Habeas Corpus
.

2. DA NEGATIVA DE AUTORIA E IDENTIDADE DO AGENTE

A impetrante alega dúvida quanto à identidade do verdadeiro traficante, sugerindo que a alcunha "Vidigal" pode não pertencer ao paciente.

É cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadmissível a discussão aprofundada sobre a autoria delitiva, salvo quando a inocência do paciente despontar de plano, o que não ocorre na espécie.

Há indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) consubstanciados na prisão em flagrante do paciente na posse de entorpecentes, na
tentativa de fuga e destruição do celular,
bem como nos depoimentos dos policiais que afirmam ter ele indicado o local onde o restante da droga estava oculto. A confirmação ou não de ser ele o indivíduo conhecido por "Vidigal" é matéria de mérito a ser exaurida durante a instrução criminal.

Aplica-se, aqui, o Enunciado Orientativo n.º 42 do TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

3. DA PRISÃO PREVENTIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

No mérito da segregação cautelar, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo d
e origem
encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos e laudo pericial preliminar.

O
periculum
libertatis
evidencia-se pela
gravidade concreta da conduta
e pelo
risco de reiteração delitiva
.

O magistrado de piso destacou adequadamente o
modus operandi
empregado pelo paciente, que denota organização e profissionalismo na atividade ilícita.

O
paciente
utilizava
, supostamente,
uma motocicleta com
bag
de entregas para dissimular o transporte da droga, contava com o auxílio de terceiros (inclusive uma adolescente) para a venda direta e ocultava o estoque de entorpecentes em área de mata, dificultando a ação policial.

Ademais, a
quantidade e diversidade
das drogas apreendidas não podem ser desprezadas. Foram encontrados, conforme Laudo Pericial nº 551.3.26.9185.2026.006081-A01:

14 microtubos de cocaína (12,40g);

08 embalagens
zip
lock
de cocaína (12,38g);

14 pedras de pasta base de cocaína (131,78g);

07 porções de maconha (36,06g).

A variedade de substâncias, especialmente a pasta base de cocaína
(
droga de alto poder viciante e destrutivo
)
, aliada aos petrechos e à logística de distribuição, são indicativos claros de dedicação à traficância
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Outro ponto crucial que inviabiliza a soltura é a
reincidência
do paciente. Conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela decisão objurgada,
o paciente
já possui condenação anterior e cumpre pena nos autos do Executivo de Pena nº 2000013-50.2019.811.0055.
Este
fato demonstra que as sanções penais anteriores não foram suficientes para frear seu ímpeto delitivo, sendo a prisão preventiva o único meio eficaz, no momento, para interromper a cadeia criminosa e evitar a reiteração.

A propósito, o Enunciado Orientativo nº 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“o
risco de reiteração delitiva,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ademais, é fulcral ressaltar que embora significativos eventuais
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa, labor lícito no distrito da culpa, além de possuir filho, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ainda, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Por fim, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva atendeu ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026